Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701180-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELANE DA SILVA CARDOZO, MARIA VITORIA DA SILVA VARELA, MARIA EDUARDA DA SILVA VARELA AGRAVADO: IRISTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES EIRELI - ME, IRIS GONCALVES SAMPAIO, ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora